Tribunal: CARF
Processo: 10437.723481/2019-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF). OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. PRESUNÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. NECESSIDADE DE PROVA INDIVIDUALIZADA E IDÔNEA.
A presunção legal de omissão de rendimentos prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996 autoriza a inversão do ônus da prova, cabendo ao contribuinte demonstrar, de forma individualizada, contemporânea e mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores creditados em conta bancária, com indicação da causa jurídica das operações. A mera identificação do depositante não é suficiente para elidir a presunção.
CONTRATOS DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE REGISTRO OU RECONHECIMENTO DE FIRMA. FATOR NÃO DETERMINANTE PARA FINS TRIBUTÁRIOS. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
A ausência de registro público ou de reconhecimento de firma em contratos particulares, quando não exigidos por lei, não compromete, por si só, sua validade ou eficácia perante a Administração Tributária, que não se qualifica como terceiro nos termos do direito civil. O direito tributário privilegia a materialidade dos fatos, sendo indevida a exigência de formalidades não previstas em lei, notadamente diante da presunção de boa-fé do contribuinte.
PROVA DA ORIGEM DOS RECURSOS. BINÔMIO CONTRATO-EXECUÇÃO. CORROBORAÇÃO POR ELEMENTOS EXTERNOS.
A validade probatória dos instrumentos particulares exige sua confirmação por elementos externos, especialmente movimentação financeira, recibos e registros contábeis, de modo a evidenciar a efetiva realização das operações. Demonstrada a convergência entre os contratos de mútuo, os fluxos financeiros e os registros contábeis, resta comprovada a origem dos depósitos bancários.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.723481/2019-77
ACÓRDÃO
2401-012.535 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CESAR AUGUSTO RIBAROLLI PARIZOTTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF). OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996.
PRESUNÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM. NECESSIDADE DE PROVA INDIVIDUALIZADA E IDÔNEA.
A presunção legal de omissão de rendimentos prevista no art. 42 da Lei no
9.430/1996 autoriza a inversão do ônus da prova, cabendo ao contribuinte
demonstrar, de forma individualizada, contemporânea e mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores creditados em conta
bancária, com indicação da causa jurídica das operações. A mera
identificação do depositante não é suficiente para elidir a presunção.
CONTRATOS DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE REGISTRO OU RECONHECIMENTO
DE FIRMA. FATOR NÃO DETERMINANTE PARA FINS TRIBUTÁRIOS.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
A ausência de registro público ou de reconhecimento de firma em
contratos particulares, quando não exigidos por lei, não compromete, por
si só, sua validade ou eficácia perante a Administração Tributária, que não
se qualifica como terceiro nos termos do direito civil. O direito tributário
privilegia a materialidade dos fatos, sendo indevida a exigência de
formalidades não previstas em lei, notadamente diante da presunção de
boa-fé do contribuinte.
PROVA DA ORIGEM DOS RECURSOS. BINÔMIO CONTRATO-EXECUÇÃO.
CORROBORAÇÃO POR ELEMENTOS EXTERNOS.
A validade probatória dos instrumentos particulares exige sua confirmação
por elementos externos, especialmente movimentação financeira, recibos
e registros contábeis, de modo a evidenciar a efetiva realização das
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.535 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723481/2019-77
2
operações. Demonstrada a convergência entre os contratos de mútuo, os
fluxos financeiros e os registros contábeis, resta comprovada a origem dos
depósitos bancários.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Henrique Sales
Parada, Elisa Santos Coelho Sarto, Leonardo Nuñez Campos, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão n. 108-000.924 da 15a
Turma da DRJ08, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte e
manteve integralmente o lançamento fiscal.
O lançamento decorre de procedimento fiscal destinado a apurar a existência de
depósitos bancários sem comprovação de origem nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430/96.
Devidamente intimado, o contribuinte apresentou as justificativas para os
depósitos, porém a fiscalização entendeu não suficiente a comprovação das operações de mútuo
com Alberto Bove e Marcos Navajas. Conforme tabela de fls. 710, o montante de depósitos não
comprovados soma R$ 7.904.999,99 referente ao Banco Santander e R$ 9.347.000,00 relativos ao
Banco Itaú.
O relatório fiscal apresenta as seguintes razões para não acatar as justificativas do
contribuinte:
ANÁLISE
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.535 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723481/2019-77
3
Diversas despesas foram identificadas como provenientes de conta bancária de
titularidade de Alberto Bove ou Marcos Navajas. Contudo para a compreensão da
origem dos depósitos, a comprovação com o art. 42 da Lei 9.430, se mostra
inviável de mostrar a procedência dos valores depositados, a comprovação da
natureza daqueles depósitos (ou seja, a que título foram efetuados) somente tem
origem, referido no texto legal.
Nas duas situações alegadas como decorrentes de mútuo, quais sejam, com
Alberto Bove e com Marcos Navajas, denota-se uma semelhança nas operações
onde o fiscalizado figurando como mutuante passa a ser mutuário em um período
de dois meses (de março para maio de 2014).
Ressalte-se que pelo montante significativo dos valores recebidos pelo fiscalizado,
no total de R$ 17.052.000,00, correspondendo a 41% do patrimônio declarado na
DAA/2015, ano-calendário 2014, não é razoável que as partes mutuantes e
mutuário firmem contratos de mútuo não revestidos de formalidades expressas
como previsão de tipo de garantia da dívida, juros/correção monetária, registros
públicos e vencimentos de forma clara.
Examinando os contratos apresentados, à luz dos dispositivos legais já transcritos,
relativos a mútuo verificamos que carecem de elementos que dariam suporte à
alegação:
- Registro Público: Os contratos de mútuo não foram submetidos a registro
público e tampouco há qualquer indicação oficial da data em que foram
produzidos, como por exemplo por autenticação do documento ou por
reconhecimento de firmas à época. Como prova, o artigo 221 do novo Código Civil
e instrumento particular prevê as obrigações contendo certas características, mas
os seus efeitos no ato geram o pressuposto de certeza.
- Juros: O artigo 591 do já mencionado novo código civil dispõe que presume-se
devidos juros destinando-se mútuo a fim econômico. Pelos montantes envolvidos
nesta alegada operação de mútuo agregados à devolução que está aplicada para
ser efetuada até 18 meses da data da assinatura do contrato, não é razoável esta
consignação na cláusula terceira do contrato que o pagamento da quantia
mutuada em mútuo será sem incidência de juros e/ou correção monetária.
- Garantia: não há cláusula que preveja a garantia do cumprimento das obrigações
contratuais assumidas pelas partes.
Considerando o contexto não definido: Fica prejudicado estabelecer vínculos
entre os diversos créditos em conta bancária alegados como decorrentes de
mútuos pelos respectivos cedentes através de contratos apresentados, vista das
indefinições nas diversas condições “estabelecidas”, como por exemplo o objeto
do contrato e transferência da importância de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
reais) em 18 meses, bem como do contrato com Marcos Navajas, em que os
mútuos, no contrato solicitando Bove, o pagamento do quanto com o mutuante
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.535 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723481/2019-77
4
em uma só parcela até 31/12/2015, podendo ser realizada em uma ou mais
parcelas, de acordo com a conveniência do mutuário.
Ainda, de acordo com alegado pelo contribuinte e planilha apresentada, teria sido
concedido empréstimo no ano de 2014 no total de R$ 20.000,00 (R$ 50.000,00
para Alberto e R$ 200.000,00 para Marcos) tendo recebido o mesmo valor em
devolução. Em seguida, o contribuinte teria recebido a título de empréstimo a
importância total de R$ 17.052.000,00 (R$ 4.047.999,00 Alberto e R$
12.847.000,00 Marcos) tendo remetido à título de devolução o total de R$
5.800.000,00 (R$ 530.000,00 para Alberto e R$ 5.270.000,00 para Marcos).
(...)
Contudo, devido aos Ajuste Anual entregue pelo contribuinte, não faz qualquer
menção relativa a estas alegações de declara, ainda mais por ele ter declarado
como contribuinte.
Fica prejudicada, também, a caracterização como mútuo pelas inconsistências
encontradas na dinâmica de recebimentos e remessas dos valores, conforme se
vê a seguir:
- 12/05 a 08/08/2014 teria recebido de Alberto Bove R$ 374.999,99, como
empréstimo, sendo que em 25/08/2014 fez remessa de R$ 530.000,00, valor este
superior ao que alega ter recebido;
- no dia 26/08/2014 recebeu de Marcos Navajas o valor de R$ 15.000,00 que
alega ser referente ao contrato de mútuo datado de 12/05/2014. Contudo, na
mesma data o contribuinte efetuou a remessa desse mesmo valor para Marcos.
Portanto, pelas motivações relatadas, as argumentações e documentação
apresentadas não ofereceram condições para caracterizar cada um dos créditos
relacionados pelo contribuinte como decorrente de mútuos com Alberto Bove e
Marcos Navajas.
Foi aplicada a multa de 75% prevista no art. 44, I da Lei n. 9.430/96.
O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 727/775, cujos argumentos foram
posteriormente retratados no recurso voluntário, cujo conteúdo será adiante apresentado.
O acórdão recorrido julgou improcedente a impugnação e recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se omissão de rendimentos sujeitos a lançamento de ofício, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente
intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.535 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723481/2019-77
5
recursos utilizados nessas operações. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. Lei n. o
9.430/96.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A
PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei n.o 9.430/1996, vigente a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu artigo
42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento
do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua
conta de depósito.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM DOS RECURSOS. COMPROVAÇÃO.
Compete ao contribuinte comprovar, mediante apresentação de documentação
hábil e idônea, que a operação que deu origem aos depósitos bancários lançados
derivam de operações justificáveis.
MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
Os contratos de mútuo devem estar revestidos de elementos que permitam
caracterizá-lo como documento probante do negócio jurídico realizado. O
contrato não registrado não gera efeitos para com terceiros. A falta de
formalidades mínimas infirmam seu valor probatório. A demonstração da
ocorrência de operação em desacordo com a dinâmica do mútuo, bem como a
falta de declaração das operações nas declarações de ajuste acabam por resultar
na falta de comprovação dos instrumentos jurídicos quanto aos negócios que
propõem.
O contribuinte, então, apresentou o recurso voluntário de fls. 869/929, que pode
ser sintetizado na forma abaixo:
 Esclarecimentos sobre o recorrente e os mutuantes. O recorrente
apresenta,
inicialmente,
esclarecimentos
acerca
de
sua
trajetória
empresarial e da relação mantida com Alberto Bove e Marcos Navajas.
Afirma tratar-se de empresário com longa atuação no setor imobiliário,
tendo sido sócio e presidente da incorporadora Inpar S.A., empresa fundada
por sua família e responsável pelo desenvolvimento de diversos
empreendimentos imobiliários no país. Relata que, após sua saída da gestão
da companhia, passou a dedicar-se a novos investimentos e atividades
empresariais em diferentes setores da economia. Nesse contexto, esclarece
que Alberto Bove e Marcos Navajas são parceiros empresariais com quem
manteve diversas relações negociais ao longo dos anos, inclusive no
desenvolvimento de empreendimentos imobiliários. Sustenta que, no ano-
calendário de 2014, os três estavam envolvidos em projeto imobiliário na
cidade de Osasco, situação em que surgiram necessidades pontuais de
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.535 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723481/2019-77
6
financiamento de curto prazo para viabilização das operações. Em razão da
relação empresarial existente e da confiança decorrente dessa parceria,
afirma que era comum a realização de operações de financiamento entre as
partes, por meio de empréstimos privados destinados a suportar
determinadas etapas dos empreendimentos.
 Comprovação da origem dos depósitos bancários. No mérito, o recorrente
sustenta que os depósitos bancários considerados pela fiscalização possuem
origem e causa identificadas, decorrendo de empréstimos recebidos de
Alberto Bove e Marcos Navajas. Afirma que tais operações foram
formalizadas por contratos de mútuo celebrados em 2014, inicialmente em
valores menores e posteriormente ampliadas por meio de contratos que
estabeleceram limites de crédito mais elevados. Segundo relata, teriam sido
celebrados contratos iniciais de mútuo nos valores de R$ 50.000,00 e R$
200.000,00, seguidos por novos instrumentos contratuais que fixaram
limites máximos de crédito de até R$ 5.000.000,00 e R$ 15.000.000,00,
respectivamente. No âmbito dessas operações, afirma ter recebido
aproximadamente R$ 4.205.000,00 de Alberto Bove e R$ 13.047.000,00 de
Marcos Navajas, valores que teriam ingressado em suas contas bancárias
por meio de transferências identificadas nos extratos apresentados.
Sustenta que tais valores foram posteriormente devolvidos aos mutuantes.
De acordo com o recorrente, parte das obrigações foi quitada por meio de
pagamentos em dinheiro, totalizando R$ 530.000,00 a Alberto Bove e R$
1.080.000,00 a Marcos Navajas. O restante das obrigações teria sido
liquidado por meio da transferência de quotas do Fundo de Investimento
Multimercado Sofi. Explica ainda que, em determinado momento, os
créditos originalmente detidos por Alberto Bove e Marcos Navajas teriam
sido cedidos à empresa GBX Capital Participações Ltda., que passou a figurar
como credora das obrigações. A quitação final das dívidas teria ocorrido
mediante transferência de quotas do Fundo Sofi no valor total de R$
55.642.000,00, operação que também envolveu a cessão de dívida existente
entre o recorrente e a empresa Helibase, no montante de R$ 40.000.000,00.
O recorrente sustenta que tais operações demonstram de forma clara a
origem e a causa dos depósitos bancários considerados na autuação, bem
como a efetiva devolução dos valores recebidos a título de mútuo.
 Indevida aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96.
O recorrente sustenta que a autoridade fiscal aplicou indevidamente a
presunção prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96. Argumenta que o referido
dispositivo estabelece presunção relativa de omissão de rendimentos
apenas nos casos em que o contribuinte não comprova a origem dos
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.535 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723481/2019-77
7
recursos depositados em conta bancária. No caso concreto, afirma que a
origem dos valores foi devidamente demonstrada por meio da identificação
dos pagadores e da apresentação dos contratos de mútuo e dos registros
bancários correspondentes. Sustenta, portanto, que não se trata de
hipótese de depósitos sem identificação da origem, mas de operações
financeiras cuja causa econômica foi devidamente comprovada. Alega ainda
que a autuação teria se baseado em raciocínio presuntivo indevido, uma vez
que a fiscalização teria inicialmente presumido a inexistência dos contratos
de mútuo para, em seguida, aplicar a presunção de omissão de rendimentos
decorrente dos depósitos bancários. Segundo o recorrente, tal construção
implicaria utilização de dupla presunção e acabaria por transformar a
presunção relativa prevista na legislação em presunção absoluta, o que
violaria os princípios da legalidade, da razoabilidade e da ampla defesa.
 Improcedência da desconsideração dos contratos de mútuo. O recorrente
sustenta que a fiscalização desconsiderou indevidamente os contratos de
mútuo apresentados, com fundamento em elementos que não configuram
requisitos de validade do negócio jurídico. Argumenta que, de acordo com o
Código Civil, o contrato de mútuo caracteriza-se pela entrega de coisa
fungível ao mutuário, com a obrigação de restituição futura de coisa do
mesmo gênero e quantidade, não sendo exigidas formalidades específicas
para sua validade. Nesse sentido, sustenta que a ausência de registro
público dos contratos ou de reconhecimento de firmas não compromete a
validade do negócio jurídico. Da mesma forma, afirma que a inexistência de
cláusula de juros não descaracteriza o contrato de mútuo, uma vez que a
legislação civil admite empréstimos gratuitos. Acrescenta ainda que a
ausência de garantia contratual não constitui requisito essencial do negócio
jurídico e que as condições relativas à forma de concessão e devolução do
empréstimo podem ser livremente estabelecidas pelas partes, em
observância ao princípio da autonomia privada. Sustenta, ainda, que o auto
de infração não apresentou qualquer elemento concreto que demonstrasse
a inexistência das operações ou a falsidade dos contratos apresentados,
limitando-se a questionar aspectos formais dos documentos. Argumenta
que tais circunstâncias não seriam suficientes para desconsiderar o negócio
jurídico celebrado entre as partes.
 Inexistência de obrigação de declarar os mútuos na DIRPF. Por fim, o
recorrente sustenta que não havia obrigação de registrar as operações de
mútuo na ficha de Dívidas e Ônus Reais da Declaração de Ajuste Anual do
exercício correspondente. Argumenta que os contratos de mútuo teriam
sido celebrados e integralmente extintos dentro do próprio ano-calendário
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.535 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723481/2019-77
8
de 2014. Assim, afirma que não existia saldo de dívida em 31 de dezembro
daquele exercício que justificasse o registro na declaração de ajuste anual.
Sustenta, portanto, que a ausência de informação na DIRPF não poderia ser
utilizada como fundamento para desconsiderar os contratos de mútuo ou
para caracterizar a ocorrência de omissão de rendimentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade do
Decreto n. 70.235/72, razão pela qual dele conheço.
Ausentes preliminares.
O mérito o lançamento se refere à sistemática prevista no art. 42 da Lei no
9.430/1996, segundo o qual caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, quando o titular,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
A norma estabelece presunção legal, hipótese típica de inversão do ônus da prova,
expressamente autorizada pelo legislador, em que a Administração comprova o fato-base
(existência de depósitos), deslocando ao sujeito passivo o dever de demonstrar a origem dos
valores e a hipótese de ser não tributável ou já tributada.
Essa comprovação deve ser individualizada, contemporânea e lastreada em
documentação idônea, apta a evidenciar a causa jurídica de cada crédito bancário. Não se mostra
suficiente, nesse contexto, a mera alegação genérica de que os valores decorreriam de
transferências entre contas próprias, empréstimos informais, reembolsos ou operações com
terceiros, tampouco a simples identificação do depositante, sem a correspondente demonstração
da relação jurídica subjacente e da efetiva circulação financeira.
Registre-se que na comprovação de origem se inclui a identificação do depositante
e a natureza da operação. É o que decide a Câmara Superior de Recursos Fiscais, como se verifica
do acórdão 9202-011.162:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS REGIMENTAIS E LEGAIS.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando, atendidos os
demais pressupostos regimentais e legais, restar demonstrado e comprovado que,
em face de situações fático-jurídicas equivalentes, a legislação tributária foi
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.535 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723481/2019-77
9
aplicada de forma divergente por diferentes colegiados no âmbito da
competência do CARF, objetivando-se afastar o dissídio jurisprudencial. OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
POR
PRESUNÇÃO
LEGAL.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
IDENTIFICADOS E INTIMADO O CONTRIBUINTE. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
NECESSIDADE DE ABRANGER A CAUSA COMPROVANDO A NATUREZA DO
DEPÓSITO POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA INDIVIDUALIZADA
COM CORRESPONDÊNCIA DE VALORES E DATAS. MOMENTO PROCESSUAL
INAUGURAL DA FASE INQUISITÓRIA DA AUTUAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DO
DEPOSITANTE SEM COMPROVAÇÃO DA CAUSA/NATUREZA DA OPERAÇÃO COM
PROVA HÁBIL E IDÔNEA RELACIONADA AO DEPÓSITO. INSUFICIÊNCIA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea e de forma
individualizada, com correspondência de datas e valores, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, abrangendo no conceito de origem a identificação
do depositante (fonte) e a causa/natureza da operação como ponto de
procedência dos depósitos. Seja na fase de autuação, seja na fase de
contencioso administrativo fiscal, a comprovação da origem dos depósitos
bancários, no contexto do lançamento por presunção de omissão de
rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada, deve ser
realizada de forma individualizada, com a correspondência de datas e valores,
exclusivamente pelo contribuinte, a quem cabe o ônus probatório em razão da
presunção legal, devendo se valer de prova hábil e idônea abrangendo
obrigatoriamente a comprovação da causa/natureza da operação que dá
suporte aos depósitos bancários. Não basta a identificação do depositante, ainda
que na fase de autuação, sendo imprescindível, em qualquer momento
processual, a comprovação da natureza da operação que envolveu os recursos
depositados na conta-corrente. Na fase de autuação, quando comprovada a causa
dos depósitos, não se exige, exclusivamente, a prova do recolhimento do tributo,
ainda que tributável, devendo a fiscalização proceder conforme legislação própria
e não mais caminhar pela disciplina do art. 42 da Lei n.o 9.430 não lançando por
presunção legal o imposto não recolhido, enquanto que, na fase de contencioso,
com presunção já constituída, caso seja demonstrada a causa da operação, com
as provas trazidas com a impugnação, o lançamento só é cancelado se
adicionalmente houver a prova do recolhimento, nos casos em que a natureza
que se comprovou for de rendimentos tributáveis, sendo essa a prova apta a
afastar a presunção legal estabelecida.
Este entendimento, inclusive, foi alvo da Súmula CARF n. 239:
SÚMULA CARF No 239
Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 04/11/2025 – vigência em 10/11/2025
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.535 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723481/2019-77
10
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente
a identificação do depositante.
No caso em análise, o contribuinte juntou a documentação que entendeu
pertinente para justificar a origem dos depósitos em contratos de mútuo e tanto a fiscalização
quanto a decisão recorrida entenderam que a documentação era insuficiente para tal desígnio.
Antes de adentrar na análise minuciosa da documentação, é importante apresentar
uma premissa que embasa a análise, especialmente em relação a exigência de aspectos formais
nos contratos não exigidos em lei.
Entendo que a ausência de registro público ou de reconhecimento de firma em
instrumentos particulares não tem o condão, por si só, de invalidar o negócio jurídico perante o
Fisco, pois tais formalidades decorrem de lógica própria do direito civil, voltada à proteção de
terceiros que tenham direitos ou pretensões relacionadas com aquela relação jurídica que se
forma ou se modifica com o contrato.
A falta de registro do contrato, quando não exigido por lei, não afeta o campo da
existência ou da validade dos contratos e sim da sua eficácia, estritamente em relação aos
terceiros prejudicados. A administração tributária, no caso, não se qualifica como um terceiro no
sentido do Código Civil, uma vez que não participa direta ou indiretamente daquela relação
jurídica de que versa o contrato.
Ao contrário, o Direito Tributário age em sobreposição quando elege determinados
fatos jurídicos, inclusive da vida civil, como hipótese para a incidência de tributos. Não os regula e
nem os pode modificar, como se depreende do conteúdo dos arts. 109 e 110 do CTN. A norma
tributária, especialmente o art. 118 do CTN, privilegia a materialidade dos fatos em detrimento
das formalidades. Registre-se que a incidência tributária independe da validade dos atos
praticados pelo contribuinte, ou seja, basta a existência do ato previsto em lei que a norma incide.
Ademais, a boa-fé do contribuinte é presumida, nos termos do art. 3o, VII, da Lei
Complementar no 225/25 (Código de Defesa do Contribuinte), o que afasta a imposição de
exigências não previstas em lei como condição de eficácia dos atos perante a Administração.
Existem precedentes no CARF neste sentido, inclusive da Câmara Superior. Vejamos
trecho do voto do relator no Acórdão 9202-01.493:
Quanto à alegada inexistência de reconhecimento de firmas e de
descumprimento de eventuais formalidades, vale dizer que tal contrato é regido
unicamente pelo princípio da autonomia da vontade, inexistindo qualquer forma
prescrita ou solenidade que a lei considere essencial para a sua validade. Não se
trata de contrato regido por formalidades ou solenidades especiais, mas sim de
negócio jurídico atípico regulamentado unicamente pelo direito privado e pela
autonomia da vontade. Expressando-se de outra forma, a decisão recorrida exigiu
que a recorrente tivesse cumprido requisitos que não estão estabelecidos em lei,
sendo incabível ignorar-se a celebração de tal instrumento e as obrigações dele
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.535 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723481/2019-77
11
decorrentes, lembrando-se, ainda, como pontuado pelo paradigma, que o
contrato “[tem] força de título executivo extrajudicial uma vez que assinado por
duas testemunhas”.
No mesmo sentido, a título exemplificativo, apresenta-se a ementa abaixo:
CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO. CRÉDITO ROTATIVO. IDENTIFICAÇÃO DO
SIGNATÁRIO. PRAZO DE DURAÇÃO. PACTUAÇÃO DE JUROS. REGISTRO PÚBLICO
DO INSTRUMENTO. EXEQUIBILIDADE E NATUREZA DE TÍTULO EXECUTIVO.
VALIDADE PLENA DO NEGÓCIO E EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES ESTAMPADAS
NOS
INSTRUMENTOS.
Contratos de Abertura de Crédito são figuras não solenes, sendo inexistente um
formato legal específico ou um rol de cláusulas obrigatórias, previstas em Lei, para
seu aperfeiçoamento e validade. O Direito Contratual brasileiro é regido pela
autonomia da vontade. Havendo um negócio bilateral lícito, em que há expressão
de vontade de ambas as partes capazes em pactuá-lo, este é plenamente válido e
vigente, inclusive diante do reconhecimento mútuo de legitimidade da firma
aposta no instrumento. O interesse do questionamento da autenticidade e da
representativa da assinatura é dos celebrantes. O conceito de terceiro que o art.
221 do Código Civil de 2002 emprega não abrange a Receita Federal do Brasil. A
Fiscalização não pode desconsiderar a validade, os efeitos regulares e as
características comerciais de um contrato firmado entre particulares, sob a
argumentação de ausência de registro público, quando a Lei não obriga a assim
fazê-lo. A exigibilidade da obrigação não se confunde com a exequibilidade do
contrato, sendo indiferente para a verificação de regularidade da escrituração do
passivo a natureza de título executivo dos instrumentos que expressam as
obrigações lançadas. Exigibilidade das obrigações contratuais é tema alheio ao
teor da Súmula no 233 do E. Superior Tribunal de Justiça.
(Acórdão 1402-004.105)
Isso não dispensa, contudo, o exame da prova à luz do princípio da verdade
material, de modo que o instrumento particular deve ser corroborado por elementos externos,
especialmente a movimentação financeira e a escrituração contábil, sendo a validade probatória
aferida pelo binômio contrato-execução: presente a convergência entre o ajuste e a realidade
econômica, admite-se a prova; ausente tal correspondência, o documento isolado não se presta
à comprovação da operação, prevalecendo, conforme o caso, a presunção de omissão de
rendimentos ou a desconsideração por falta de materialidade.
Pois bem.
No caso em análise, a fiscalização entendeu como não comprovados os depósitos
recebidos pelo contribuinte tendo como origem as contas bancárias dos Srs. Marcos Navajas e
Alberto Bove, que estão listados nas fls. 710 e 711.
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.535 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723481/2019-77
12
O contribuinte, por sua vez, defende que os depósitos em questão são decorrentes
de contratos de mútuo regularmente firmados com os depositantes, que se encontram no bojo de
operações comerciais que foram desenvolvidas em conjunto.
Passo a análise dos documentos e justificativas.
Operações em que o contribuinte é mutuante
Existem operações em que o contribuinte é mutuante e foram objeto do
lançamento. Conforme página 710 do relatório fiscal, em 14/03/2014 o contribuinte recebeu R$
200.000,00 da conta de final n. 413-7, pertencente a Marcos Navajas, conforme pesquisa fiscal de
fl. 697, e R$ 50.000,00 da conta de final 075-4, de Alberto Bove, conforme fl. 696.
Na fl. 631/632 consta o contrato de mútuo firmado entre o contribuinte e Marcos
Navajas, assinado por duas testemunhas, no valor de R$ 200.000,00, datado de 26/02/2014,
sendo o contribuinte o mutuante, com previsão de devolução dos valores até 31/03/2014.
Na fl. 634 há um recibo de Marcos Navajas confirmando o recebimento dos R$
200.000,00 provenientes da conta bancária do contribuinte em 26/02/2014. A transferência é
corroborada pelo extrato bancário do contribuinte de fl. 664.
Na fl. 635 há um recibo do contribuinte, confirmando o recebimento de R$
200.000,00 provenientes da conta bancária de Marcos Navajas, em 14/03/2014, o que é
corroborado pelo próprio lançamento que identificou este depósito.
Na fl. 559/560 está o contrato de mútuo firmado entre o contribuinte e Alberto
Bove, assinado por duas testemunhas, em 26/02/2014, no valor de R$ 50.000,00, sendo o
contribuinte mutuante.
Na fl. 592 há o recibo da transferência bancária de R$ 50.000,00 do contribuinte
para Alberto Bove. A transferência consta no extrato bancário de fl. 614.
Na fl. 593 há o recibo da transferência bancária de Alberto Bove, em 14/03/14, no
valor de R$ 50.000,00, o que é corroborado pelo próprio lançamento que identificou este
depósito.
Assim, entendo que os documentos e a dinâmica da movimentação bancária
confirmam o esclarecimento do contribuinte de que os valores depositados em sua conta em
14/03/2014 são originários do contrato de mútuo celebrado.
Os elementos de prova são os contratos assinados por duas testemunhas, os
recibos, as transferências e os extratos bancários, todos corroborando os fatos narrados.
Operações em que o contribuinte é mutuário
Em outras operações, o contribuinte é mutuário, ou seja, recebeu recursos do Sr.
Alberto Bove e Marcos Navajas.
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.535 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723481/2019-77
13
À fl. 595/596 consta o contrato celebrado entre o contribuinte e Alberto Bove, em
12/05/2014, assinado por duas testemunhas, prevendo a transferência de até R$ 5.000.000,00 a
partir da data de assinatura até 30/12/2014.
Os valores foram recebidos ao longo de 2014 conforme planilha de fl. 587,
corroborada pelo lançamento e por recibos, com exceção do valor de R$ 50.000,00, em
29/12/2014, que o contribuinte diz ter sido recebido em dinheiro (recibo fl. 611) e não é objeto do
lançamento. Houve uma amortização em 25/08/2014, no valor de R$ 530.000,00, confirmada pelo
extrato bancário de fl. 615.
No dia 30/12/2014 havia um saldo devedor do contribuinte para Alberto Bove no
valor de R$ 3.674.999,99.
Na mesma data (12/05/2014), o contribuinte assinou também contrato com Marcos
Navajas (fls. 637), com as mesmas características do contrato de Alberto Bove, em que se previa a
transferência de até R$ 15.000.000,00.
A planilha de fls. 629 demonstra os valores recebidos, que se confirmam pelo
lançamento, e os valores de 4 amortizações em 17/06, 22/08, 25/08 e 26/08, corroborados pelos
extratos bancários de fls. 664/666.
No dia 30/12/2014 havia um saldo devedor do contribuinte para Marcos Navajas
no valor de R$ 11.967.000,00.
Até aqui o conjunto probatório é formado pelos contratos assinados pelas partes e
por duas testemunhas, pelos recibos e pela movimentação bancária. Não há registro nos contratos
nem reconhecimento de firma.
Em 30/12/2014, os Srs. Alberto Bove e Marcos Navajas cederam o seu crédito
através do “Termo de Cessão de Crédito e Outras Avenças” (fls. 668) para a GBX CAPITAL
PARTICIPAÇÕES LTDA., com a anuência do contribuinte. Este contrato tem as firmas reconhecidas
em 16/01/2015 e 26/01/2015, conforme fl. 670/671.
Os considerandos do contrato são expressos quanto ao valor do crédito cedido, R$
3.675.000,00 de Alberto Bove e R$ 11.967.000,00 de Marcos Navajas, confirmando os valores do
saldo da dívida decorrentes dos aportes e amortizações dos contratos de mútuo.
Me parece que o reconhecimento de firma contemporâneo a assinatura do
contrato, antes de qualquer fiscalização, com valores que correspondem exatamente aos da
dívida, é um elemento importante de corroboração da existência do contrato de mútuo e afasta a
ideia de que poderia haver alguma pós datação do contrato para simular um mútuo que não
existiu.
Na mesma data, 30/12/2014, o contribuinte e a GBX Capital e Participações, neste
momento credora dos valores devidos, que somados alcançavam R$ 15.642.000,00, com a
anuência da Helibase Serviços, Comércio e Manutenção Aeronáutica Ltda., celebraram contrato de
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.535 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723481/2019-77
14
venda e compra de cotas do Fundo de Investimento Multimercado Sofi, também com firma
reconhecidas em 16/01/25 e 26/01/25 (fl. 679).
Através deste contrato, o contribuinte vendeu para a GBX 100% das quotas do
Fundo Sofi, pelo valor de R$ 55.642.000,00.
O valor foi pago através da compensação com o crédito de R$ 15.642.000,00 que a
GBX possuía junto ao contribuinte, somado aos R$ 40.000.000,00 quitados através da assunção da
dívida que o contribuinte possuía junto à Helibase.
A operação está corroborada ainda pela contabilização no livro diário da GBX do dia
31/12/2024, conforme fl. 802, pelo razão da conta corrente sócios da Helibase (fl.820) e pelo Livro
Diário da empresa (fl. 832). Observe-se que o CNPJ da Helibase é o 07.418.547/0001-50, o mesmo
que consta nos livros com a denominação HBR Aviação S.A..
Diante de todo acervo probatório e da convergência das provas – contratos,
recibos, movimentação bancária, operações posteriores com reconhecimento de firma
contemporâneo e devidamente contabilizadas – entendo que o contribuinte cumpriu de forma
devida o seu ônus probatório, comprovando que os depósitos bancários objeto do lançamento são
decorrentes de mútuos celebrados com os Srs. Alberto Bove e Marcos Navajas.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento para cancelar
o lançamento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 948
DF CARF MF
Original